Tribunal: STF
Processo: Inq 4878
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado a partir de notitia criminis encaminhada pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL para investigação das condutas do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, do Deputado Federal FILIPE BARROS e do Delegado da Polícia Federal VICTOR NEVES FEITOSA CAMPOS relacionadas à divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal, por meio de perfis verificados nas redes sociais, com o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, com objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso sobre a lisura do sistema de votação no Brasil. 



    Em seu relatório final, a Polícia Federal concluiu que os elementos de prova coligidos apontam, 



    “a autoria, a materialidade e as circunstâncias da divulgação, de conteúdo de inquérito policial por funcionários públicos (presidente da república, ajudante de ordem e deputado federal), na live do dia 04 de agosto de 2021 e sua publicização por diversos meios, com o nítido desvio de finalidade e com o propósito de utilizá-lo como lastro para difusão de informações sabidamente falsas, com repercussões danosas para a administração pública”. 



    Em 2/2/2022, determinei a abertura de vista dos autos ao Procurador-Geral da República, para manifestação quanto ao relatório final da Polícia Federal (eDoc. 43, fls. 53-78) e quanto à petição apresentada pelo Senador Randolfe Rodrigues (eDoc. 37), no prazo de 15 (quinze) dias.



    Em decisão de 4/2/2022, foi determinado o compartilhamento integral deste Inq. 4.878/DF com o Inq. 4.874/DF e autorizado, ainda, o compartilhamento, pela autoridade policial, do relatório de análise nº 001/2022 e RE 2021.0077841-SR/PF/DF (quebra de sigilo telemático), ambos relacionados a esta investigação, com o Inq. 4.888/DF, como subsídio para análise conjunta (eDoc. 55). 



    Em 17/2/2022, a PGR, em parecer subscrito pelo Procurador-Geral da República, AUGUSTO ARAS, requereu o arquivamento do inquérito, ante a atipicidade das condutas investigadas e, no mais, pelo não conhecimento do requerimento formulado pelo Senador RANDOLFE RODRIGUES (eDoc. 64).



    Em 21/2/2022, o Senador Randolfe Rodrigues requereu “a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, a fim de que se designe o Subprocurador-Geral da República para conhecer dos fatos apontados e promover a ação penal, em desfavor do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, bem como que se instaure o devido processo administrativo, para apuração dos ilícitos funcionais e administrativos cometidos”, ao argumento de que “ao que consta, o ilustre Procurador-Geral da República parece renunciar às suas verdadeiras atribuições constitucionais quanto à adoção de providências cabíveis em face de eventuais crimes comuns praticados pelo Sr. Presidente da República”.



    Em decisão de 8/3/2022, foi determinado o compartilhamento e envio de cópias ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de instrução do inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000 (eDoc. 84). 



    Em despacho de 2/5/2022, considerando que a Polícia Federal não elaborou relatório específico acerca do material obtido da quebra de sigilo telemático (RE 2021.0077841-SR/PF/DF), determinei a expedição de ofício ao Delegado de Polícia Federal para que encaminhasse aos autos o referido relatório, essencial para a completa análise dos elementos de prova pela Procuradoria-Geral da República, preservado o sigilo das informações (eDoc. 90). O Ministério Público manifestou ciência do despacho em 4/5/2022 (eDoc. 91).



    Em 6/5/2022, o Presidente da República JAIR BOLSONARO, por intermédio da Advocacia-Geral da União, interpôs agravo regimental contra o despacho que determinou o encaminhamento de relatório específico acerca do material colhido a partir da quebra de sigilo telemático, contendo os seguintes requerimentos (eDoc. 94).



    Em despacho de 17/5/2022, deferi o requerimento da Polícia Federal de dilação de prazo (Ofício nº 1759063/2022 – DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/DF), por 10 (dez) dias, para integral cumprimento do despacho proferido em 2/5/2022 (eDoc. 97). O Ministério Público manifestou ciência do referido despacho em 20/5/2022 (eDoc. 100).



    Em 1º/6/2022, deferi novo requerimento da Polícia Federal de dilação de prazo (Ofício nº 1937766/2022 - DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/DF) para integral cumprimento do despacho proferido em 2/5/2022 (eDoc. 90), inclusive em relação ao pedido de apresentação de relatórios semanais a esta CORTE, com juntada em apenso sigiloso, justificada, em todas as ocasiões, eventual necessidade de maior prazo para a finalização da diligência. Foi determinada, ainda, a juntada ao Apenso sigiloso dos seguintes documentos: (a) Registro Especial 2021.0077841-SR/PF/DF, acompanhado da mídia eletrônica (HDs); (b) Ofício nº 1759063/2022 DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/DF; e (c) Ofício nº 1937766/2022 – DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/DF (eDoc. 102). Em 8/6/2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou ciência do despacho referido (eDoc. 106).



    Em 1º/8/2022, a Procuradoria-Geral da República apresentou nova manifestação (eDoc. 112), contendo os seguintes requerimentos:



    1) requer o pronto acolhimento da petição ministerial nº 13167/2022, datada de 02/03/2022, que pugnou pelo não seguimento do pedido incidental apresentado pelo Senador Randolph Rodrigues em face do Procurador-Geral da República, com o consequente arquivamento da representação;



    2) pugna pela reconsideração, por parte do eminente Ministro Relator, da sua decisão impugnada que deu continuidade à apuração, com o consequente arquivamento do presente inquérito;



    3) acaso não exercido o juízo de retratação, requer sejam imediatamente suspensos todos os atos instrutórios em curso no inquérito, bem como seja o agravo regimental submetido com urgência ao órgão colegiado do Pretório Excelso e, no mérito, requer seja conhecido e provido o recurso interposto pela Advocacia-Geral da União para fins de reformar a decisão do Ministro Relator e determinar o arquivamento deste inquérito e de seus incidentes procedimentais.



    É o relatório. DECIDO.



    O sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu às investigações criminais, mantendo, em regra, a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados de Polícia Judiciária. 



    Além da ampla possibilidade de investigações criminais realizadas pela Polícia Judiciária, a legislação autoriza outras hipóteses de investigações pré-processuais; todas sem necessidade de qualquer autorização por parte do Ministério Público.



    No Poder Executivo, a legislação permite investigações criminais realizadas pela Receita Federal do Brasil (delegacias da Receita e seus Escritórios de Pesquisa e Investigação ESPEIs); pelo Banco Central do Brasil (Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros DECIF). Da mesma maneira, no âmbito do Poder Legislativo, há a previsão constitucional de investigações realizadas por comissão parlamentar de inquérito (CF, art. 58, § 3º) e investigações feitas pela polícia legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos casos de crimes cometidos em suas dependências (art. 269 da Resolução 17/1989, Regimento Interno da Câmara dos Deputados). Há, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário, outras hipóteses de investigação criminal, como a que é presidida pelo próprio Tribunal competente para processar e julgar magistrado acusado da prática de infração penal (LOMAN, art. 33, parágrafo único). E o inquérito presidido por juiz de direito da vara em que tramita o processo de falência para apuração de infrações falimentares, sem substituição do antigo inquérito judicial falimentar. Além disso, o inquérito instaurado por tribunais para apuração de infrações a lei penal ocorridas nas sedes ou dependências das Cortes. 



    Inconfundível, portanto, a titularidade da ação penal com os mecanismos investigatórios, pois o hibridismo de nosso sistema persecutório permanece no ordenamento jurídico, garantindo a possibilidade da Polícia Judiciária com autorização judicial, quando presente a cláusula de reserva jurisdicional, se utilizar de todos os meios de obtenção de provas necessários para a comprovação de materialidade e autoria dos delitos, inclusive a colaboração premiada, como decidiu recentemente o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, novamente, afastou a confusão pretendida pela Chefia do Ministério Público (ADI 5508, PLENÁRIO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão: 13/12/2017). 



    À luz do sistema jurídico-normativo brasileiro, diferentemente do alegado pela ilustre Vice-Procuradora Geral da República, não se confunde a fase pré-processual (investigativa) com a titularidade da ação penal pública, cuja promoção, nos termos constitucionais, é privativa do Ministério Público, que, como dominus litis, deve formar sua opinio delicti a partir das provas obtidas na investigação; sem contudo possuir atribuição constitucional para obstar ou impedir a atividade da Polícia Judiciária (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016). 



    Portanto, não se configura constitucional e legalmente lícito, sob o argumento da titularidade da ação penal pública, o impedimento genérico de qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público, como já consagrado por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENO, ADPF 572/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; SEGUNDA, Inquérito 4696, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Não bastasse isso, a manifestação da Procuradoria Geral da República, protocolada em 1º de agosto, é MANIFESTAMENTE EXTEMPORÂNEA. 



    Em 4/5/2022 (eDoc. 92), a PGR tomou ciência da decisão de 2/5/2022 (eDoc. 90), que, antes de analisar a promoção de arquivamento do Ministério Público, determinou à Polícia Federal que encaminhasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório minucioso de análise de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático, preservado o sigilo das informações; por ser essencial para a completa análise dos elementos de prova pela Procuradoria-Geral da República.



    Em 20/5/2022 (eDoc. 100), a PGR tomou ciência de despacho de 17/5/2022 (eDoc. 97) que, deferiu pedido de prorrogação de prazo para o cumprimento da referida diligência.



    Em 8/6/2022 (e.Doc. 106), novamente, a PGR tomou ciência de despacho de 1º/6/2022 (e.Doc. 102) que, novamente, deferiu pedido de prorrogação de prazo para a continuidade e cumprimento da diligência investigatória.



    Ressalte-se, ainda, a existência de plena concordância da Procuradoria Geral da República com o compartilhamento das provas. 



    Em 18/02 (eDoc. 67), a PGR recebeu, pelo sistema, a intimação automaticamente da decisão de 4/2/2022 (eDoc. 55), que determinou o compartilhamento integral deste Inq. 4.878/DF com o Inq. 4.874/DF e autorizou, ainda, o compartilhamento, pela autoridade policial, do relatório de análise nº 001/2022 e RE 2021.0077841-SR/PF/DF (quebra de sigilo telemático), ambos relacionados a esta investigação, com o Inq. 4.888/DF, como subsídio para análise conjunta (eDoc. 55); não opondo qualquer impugnação ou recurso.



    Em14/03 (eDoc. 87), a PGR tomou ciência da decisão de 8/3/2022 (eDoc. 84), que determinou o compartilhamento do presente inquérito e envio de cópias ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de instrução do inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000 (eDoc. 84).



    Em 4 (quatro) das 5 (cinco) oportunidades de atuação do Ministério Público, a Procuradoria Geral da República manifestou-se por meio da Dr. Lindôra Maria Araújo, Vice-Procuradora Geral da República, que, por meio de sua ciência, concordou com as referidas decisões, inexistindo a interposição de qualquer pedido de reconsideração, impugnação ou recurso no prazo processual adequado.



    A inusitada alteração de posicionamento da Procuradoria Geral da República, manifestada somente em 1º de agosto de 2022, não afasta a PRECLUSÃO TEMPORAL já ocorrida, pois não tem o condão de restituir o prazo processual para interposição dos recursos no prazo legal.



     Não bastasse a ocorrência da PRECLUSÃO TEMPORAL, comportamentos processuais contraditórios são inadmissíveis e se sujeitam à PRECLUSÃO LÓGICA, dada a evidente incompatibilidade entre os atos em exame, consubstanciados na anterior aceitação pela Procuradoria Geral da República com as decisões proferidas – tendo manifestado por cinco vezes sua ciência – e sua posterior irresignação extemporânea; pois, como salientado por essa SUPREMA CORTE:



    “Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium (RHC 189.088/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021). 



    Conferir, no mesmo sentido: HC-AgR-ED 195.109/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021.



    Nesse contexto, é de rigor o RECONHECIMENTO DAS PRECLUSÕES TEMPORAL E LÓGICA, em relação aos extemporâneos pedidos de reconsideração e impugnação realizados pela Procuradoria Geral da República.



    Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de reconsideração e impugnação da Procuradoria Geral da Republica, por impertinentes e intempestivos.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente